Tribunal: TJBA
Processo: 0007691-83.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007691-83.2012.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO

APELADO: COOP AGRICOLA MISTA DO PERIMETRO IRRIGADO DE MANICOBA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE ASSUNÇÃO, COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CURADORIA ESPECIAL. ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 381/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL
EX OFFICIO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.
O art. 341, parágrafo único, do CPC, que desobriga o defensor público, advogado dativo e curador especial do ônus da impugnação especificada dos fatos, não constitui óbice intransponível à análise da validade e eficácia das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

3
.

A contestação por negativa geral, embora torne controvertidos os fatos alegados na inicial, não exonera a parte da necessidade de demonstrar, concretamente, os vícios ou nulidades que pretende ver reconhecidos no instrumento contratual.

4.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 381/STJ), é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo imperioso que a parte alegue e demonstre a abusividade das estipulações.

5.
Inexiste omissão no acórdão que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando a reforma da sentença com base na validade do instrumento contratual e na ausência de impugnação específica à abusividade das cláusulas.

6.
O inconformismo da parte com a solução adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.

0007691-83.2012.8.05.0146
, em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e COOP AGRICOLA MISTA DO PERIMETRO IRRIGADIDO DE MANIÇOBA

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora